Tribunal: TJBA
Processo: 8017370-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017370-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO NERY DO CARMO

Advogado(s): JOAO ANTONIO DE FRANCA ROCHA

AGRAVADO: LUIS AUGUSTO ALBERTONI

Advogado(s):ROSELITO PEREIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO SANADA. PEDIDO REJEITADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de omissão no acórdão quanto à análise do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. 2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e, sendo constatada a omissão, avaliar a existência de elementos que justifiquem a sanção prevista no art. 80 do CPC/2015. 3. Os embargos de declaração constituem instrumento voltado ao aperfeiçoamento da decisão judicial, destinando-se à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 4. Constatada a omissão do acórdão quanto à análise do pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, impõe-se o acolhimento dos embargos com o fim específico de suprir tal vício, sem conferir-lhes efeitos modificativos.
5. A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo ou culpa processual, não sendo suficiente a simples discordância entre as versões fáticas apresentadas pelas partes. 6. No caso em comento, as alegações formuladas pelo Embargado em suas contrarrazões não extrapolam os limites da boa-fé processual, razão pela qual não se justifica a imposição da penalidade requerida. 7. Embargos acolhidos para sanar a omissão
,
sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração opostos nos
autos

do Agravo de Instrumento
n.º
8017370-98.2024.8.05.0000
, sendo
Embargante
ANTONIO NERY DO CARMO

e
Embarg
ado

LUIS AUGUSTO ALBERTONI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER

O
S PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07